Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707092-25.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ELCIVON SOARES DOMINGUES, ALINE MOREIRA DOMINGUES, MARIA LUIZ SOARES, JOSE SOARES DOMINGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e OUTROS (ID. 15973696, pag. 01/14), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos IDs. 15973697 e 15973698. Contrarrazões (ID. 15973702). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de maio de 2020 10:44:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator